Tribunal: TJMT
Processo: 1018656-76.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018656-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (APELADO), ELISA FERNANDA RAMOS SALVADOR - CPF: 012.338.631-42 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (APELANTE), ELISA FERNANDA RAMOS SALVADOR - CPF: 012.338.631-42 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR. DÚVIDA SOBRE A NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO DO PLANO DE SAÚDE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, promovida por beneficiária de plano de saúde visando à cobertura de procedimentos cirúrgicos indicados após cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial solicitada pela operadora de plano de saúde, caracteriza cerceamento de defesa, diante da controvérsia quanto à natureza estética ou reparadora dos procedimentos cirúrgicos indicados.

III. Razões de decidir

3. A indicação de cirurgias plásticas após gastroplastia, quando voltadas à reconstituição funcional ou reparadora do corpo, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme a tese firmada no Tema 1.069 do STJ.

4. Havendo dúvida justificável quanto ao caráter estético ou reparador dos procedimentos, revela-se imprescindível a produção de prova técnica para resolução da controvérsia, sendo inadmissível o julgamento antecipado com base exclusiva em relatório médico unilateral.

5. A negativa de produção da prova pericial requerida pela parte ré, ao comprometer o contraditório e a ampla defesa, enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para realização de perícia médica. Recurso da autora prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
THAIZA BIANCHINI FERREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada urgente, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...)DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que ré autorize e custeie a cobertura das cirurgias requeridas no laudo médico, devendo fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico, bem como todo e qualquer medicamento necessário ao procedimento.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes (20% autora e 80 % ré) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a norma do art. 98, §3º, do CPC.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. (...)” – sic.

Em suas razões (ID 296425896), a requerida Unimed Cuiabá
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial por ela requerida.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, reconheceu a possibilidade de utilização de junta médica para dirimir divergências quanto ao caráter estético ou reparador dos procedimentos pós-bariátricos.

Afirma que instaurou junta médica que concluiu pelo caráter estético dos procedimentos pleiteados, sendo indispensável a realização de perícia judicial para definir a natureza das cirurgias.

No mérito, defende que o julgamento antecipado contrariou o entendimento firmado no Tema 1069 do STJ, pois baseou-se apenas no relatório unilateral do médico assistente da autora.

Por sua vez,
em suas razões (ID 296425899), a Autora
insurge-se contra a improcedência do pedido de danos morais, argumentando que sofreu danos que ultrapassam o mero aborrecimento, experimentando grave sofrimento psicológico em decorrência da negativa de cobertura.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço
de ambos os recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Preliminarmente
, a requerida/apelante Unimed Cuiabá alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial requerida para verificar o caráter estético ou reparador dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela Autora/Apelada.

O magistrado sentenciante fundamentou o julgamento antecipado sob o argumento de que a indicação do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da patologia que acomete a Autora compete exclusivamente ao médico de sua confiança, e que a matéria em questão seria de direito, relativa à inclusão ou não do tratamento no rol taxativo de procedimentos da ANS.

No entanto, a matéria em discussão não é puramente de direito, mas envolve questões técnicas sobre as quais há divergência entre as partes, notadamente quanto à natureza estética ou reparadora dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente da Autora.

A Autora acostou com a inicial (ID 296424933) relatório médico unilateral indicando a necessidade de realização de dois procedimentos cirúrgicos, confira-se:

Por sua vez, desde a contestação (ID 296425874), a Requerida sustenta que os procedimentos

cirúrgicos pós-bariátrica são meramente estéticos e não reparadores. Inclusive, na defesa a Requerida pugnou pela produção de prova pericial, a fim de analisar se as cirurgias indicadas são exclusivamente estéticas ou também reparadoras. Veja:

Além disso, ao ser intimada para especificar e justificar as provas que pretendia produzir, a Requerida foi enfática ao requerer a produção de prova pericial médica para solução dos pontos controvertidos, senão vejamos (ID 296425893):

Nesse contexto, em que pese a obesidade mórbida da Autora e a realização prévia de cirurgia bariátrica sejam pontos inquestionados nos autos, deve-se realizar a perícia técnica para averiguar se as cirurgias pós-bariátrica indicadas possuem o condão estético ou reparador.

Portanto, ao julgar o processo de forma antecipada, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, certamente o juízo de primeiro grau cerceou o direito de defesa da Requerida, sobretudo ao considerar na íntegra um laudo médico unilateral juntado com a petição inicial.

Importa lembrar que no julgamento do Tema 1.069 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”
.

No entanto, também consolidou o entendimento de que
“(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.

Dessa forma, tratando-se de discussão em saber se os procedimentos cirúrgicos são de natureza meramente estéticas ou complementares da cirurgia anteriormente realizada, situação que poderá eximir ou não a responsabilidade da operadora de plano de saúde, prudente que se realize a perícia solicitada, com a consequente anulação da sentença.

Nesse sentido vem decidindo essa Egrégia Corte:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -

- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

- TEMA 1069/STJ ITEM II - DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER ESTÉTICO OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS - JUNTA MÉDICA DESFAVORÁVEL - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. O entendimento firmado pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, é de que “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida” e “(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069/STJ). Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que presente parecer desfavorável de junta médica, bem assim devidamente postulada a perícia médica, não foi determinada a sua produção.
(TJMT, N.U 1001503-97.2023.8.11.0051, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-5-2024, DJE de 24-5-2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS APÓS GASTROPLASTIA – CUSTEIO NEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – TEMA 1069 DO STJ – DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER ESTÉTICO OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS – PERÍCIA MÉDICA INDISPENSÁVEL – PEDIDO NÃO APRECIADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” (Tema 1069 do STJ). Caracteriza cerceamento de defesa a não apreciação do pedido de perícia médica que busca dirimir eventuais dúvidas quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia reparadora pós-bariátrica.
(N.U 1016810-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 04/09/2024).

No mesmo norte vem decidindo essa Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO MORAL –
CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – TEMA 1.069 – ANULAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Conforme o Tema 1.069 do STJ é obrigatório à cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparadoras indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos. Entretanto, quando houver dúvida justificada quanto ao caráter meramente estético da intervenção, a operadora de plano de saúde pode recorrer à junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial.
(N.U 1014686-71.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – DÚVIDA SOBRE O CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR DA CIRURGIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial, especialmente quando esta é necessária para esclarecer controvérsias técnicas sobre o caráter das cirurgias indicadas (estético ou reparador). Conforme o Tema 1.069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos. Entretanto, quando houver dúvida justificada quanto ao caráter meramente estético da intervenção, a operadora de plano de saúde pode recorrer à junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial. Em face do cerceamento de defesa, anula-se a sentença e determina-se o retorno dos autos à origem para a realização da perícia médica, visando esclarecer se a cirurgia possui caráter estético ou reparador. Recurso Provido.
(N.U 1046526-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) – destaquei.

Diante do exposto,
conheço
de ambos os Recursos de Apelação e
dou provimento
ao apelo da Unimed Cuiabá para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, a fim de determinar a realização de perícia técnica para melhor elucidação do caso. Por consequência,
resta prejudicado
o apelo da Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025